Tribunal: TJES
Processo: 5006570-68.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006570-68.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILTON SOUZA SANTOS
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO VEICULAR. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DEVOLUÇÃO COM REPAROS INCOMPLETOS. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, pleiteando a condenação das rés ao pagamento de danos materiais decorrentes de novo conserto necessário após devolução incompleta do veículo, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação de serviço pela seguradora e oficina credenciada, diante da demora de cinco meses na conclusão do reparo do veículo e da posterior devolução em condições inadequadas, exigindo novo conserto às expensas do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entabulada entre as partes, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva das rés (arts. 6º, VIII, e 14, CDC).

Ausência de comprovação, por parte das requeridas, de prestação de serviço de forma adequada, eficaz e segura, nos termos do art. 373, II, do CPC. Automóvel entregue ao consumidor com o serviço de reparos incompleto e após o período de 05 meses.

Condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.989,00, devidamente comprovados.

Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, diante da gravidade do prejuízo, da essencialidade do bem ao cotidiano do consumidor e do caráter compensatório e pedagógico da medida, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configurada a falha na prestação do serviço de reparo veicular, é cabível a condenação da seguradora e da oficina conveniada ao pagamento de indenização por danos materiais e à majoração da indenização por danos morais, diante do transtorno suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 0800349-10.2017.8.12.0019, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 14/05/2021; TJES, Apelação n.º 024090048950, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 03/09/2018, pub. 13/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006570-68.2023.8.08.0047

RECORRENTE:

DILTON SOUZA SANTOS

RECORRIDOS: BANESTES SEGUROS S/A e MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO VEICULAR. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DEVOLUÇÃO COM REPAROS INCOMPLETOS. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, pleiteando a condenação das rés ao pagamento de danos materiais decorrentes de novo conserto necessário após devolução incompleta do veículo, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação de serviço pela seguradora e oficina credenciada, diante da demora de cinco meses na conclusão do reparo do veículo e da posterior devolução em condições inadequadas, exigindo novo conserto às expensas do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entabulada entre as partes, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva das rés (arts. 6º, VIII, e 14, CDC).

Ausência de comprovação, por parte das requeridas, de prestação de serviço de forma adequada, eficaz e segura, nos termos do art. 373, II, do CPC. Automóvel entregue ao consumidor com o serviço de reparos incompleto e após o período de 05 meses.

Condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.989,00, devidamente comprovados.

Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, diante da gravidade do prejuízo, da essencialidade do bem ao cotidiano do consumidor e do caráter compensatório e pedagógico da medida, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configurada a falha na prestação do serviço de reparo veicular, é cabível a condenação da seguradora e da oficina conveniada ao pagamento de indenização por danos materiais e à majoração da indenização por danos morais, diante do transtorno suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 0800349-10.2017.8.12.0019, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 14/05/2021; TJES, Apelação n.º 024090048950, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 03/09/2018, pub. 13/09/2018.

RELATÓRIO

Em síntese
, a
parte autora relata que, após sinistro ocorrido em 15/02/2023, acionou a seguradora demandada para o reparo de seu veículo. Informa que, nos cinco meses subsequentes, o automóvel permaneceu indisponível para uso, sendo-lhe devolvido, de forma intermitente e por curtos períodos, sob a justificativa de “falta de peças” e “aguardo na entrega de componentes”. Ressalta que a prolongada indisponibilidade do bem, enquanto sob a guarda das rés, comprometeu sua mobilidade e impactou diretamente sua rotina familiar. Diante disso, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Em sede de Recurso Inominado, o autor pugna pela procedência do pleito de indenização por danos materiais, bem como pela majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante. Também requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, considerando o objeto da contratação (seguro veicular), sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais, identifico que a parte recorrida não comprovou, de
forma segura, que teria prestado seus serviços de forma idônea, ônus lhe incumbia, na forma do inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90.

Examinando os autos, verifica-se que o veículo da parte autora permaneceu sob a responsabilidade da seguradora e de sua rede credenciada por aproximadamente cinco meses, sem entrega definitiva e em plenas condições de uso. A parte ré, por sua vez, não apresentou justificativa plausível para a morosidade no conserto, tampouco demonstrou ter prestado o serviço de forma adequada e eficaz, descumprindo o disposto no art. 14 do CDC.

Ressalte-se que, além da demora injustificada, o veículo foi devolvido com reparos inacabados, sendo necessário novo conserto às expensas do consumidor, no valor de R$ 5.989,00 (conforme documento de ID n.º 12853532), motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos.

Em casos semelhantes envolvendo a falha de prestação do serviço da seguradora, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aplicou entendimento semelhante ao aqui defendido, reconhecendo, inclusive, o dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais por conta dos transtornos suportados pelo consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se insuficiente diante da gravidade da situação enfrentada, especialmente considerando que o recorrente permaneceu por cinco meses privado do uso do veículo, bem de natureza essencial, e que este lhe foi restituído com reparos incompletos, exigindo a realização de novo conserto às suas expensas.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a majoração da indenização para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso e apta a cumprir a dupla função da reparação moral: compensar o abalo experimentado e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.989,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais), a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic (deduzido o índice IPCA), desde o evento danoso;

b) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic (deduzido o índice IPCA), desde o evento danoso;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)